Tribunal: TJES
Processo: 5000285-57.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-57.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000285-57.2021.8.08.0038

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
MARIA ARAUJO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face do acórdão proferido, no qual foi determinada a condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A Embargante alega que a fixação dos honorários advocatícios deve ser recalculada com base no proveito econômico obtido pela parte Embargada, e não sobre o valor da condenação total. Argumenta que a sentença de primeiro grau determinou apenas a obrigação de fazer, sem condenação em honorários, e que o percentual fixado deve observar o disposto nos arts. 85, §2º e 8º do CPC e 55 da Lei 9.099/95.

Os embargos de declaração têm por objetivo a correção de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ou na sentença. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sem considerar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte Embargada, conforme disposto no art. 85, §2º e §8º do CPC, e art. 55 da Lei 9.099/95.

Omissão: O acórdão não considerou a natureza da condenação de obrigação de fazer imposta à Embargante, que não corresponde a um valor de condenação exato, mas sim a um proveito econômico obtido pela parte Autora.

Correção: Conforme o art. 85, §2º do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou, em caso de proveito econômico, sobre este. Sendo o valor da condenação a obrigação de fazer e o proveito econômico mensurável pelo valor do TOI no valor de R$ 5.208,35, a fixação dos honorários advocatícios deve ser recalculada sobre este valor.

Aplicação da Lei: A Lei 9.099/95 estabelece que, em segundo grau, o recorrente vencido deverá pagar honorários que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, na ausência desta, do valor corrigido da causa. Neste caso, o valor da condenação é inexistente em termos de condenação financeira direta, e, portanto, os honorários devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte Embargada.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão identificada, determinando que os honorários advocatícios sejam recalculados e fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte Embargada, qual seja, o valor de R$ 5.208,35 (cinco mil, duzentos e oito reais e trinta e cinco centavos), nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)